Tribunal: TJBA
Processo: 8000534-93.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8000534-93.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

EMBARGANTE : MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

EMBARGADO: MARIA AINGLIS MENDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR. JORNADA DE TRABALHO DOCENTE. RESERVA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Olindina contra acórdão da Quinta Câmara Cível que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo próprio ente municipal, reformando a sentença exclusivamente para afastar sua condenação ao pagamento das custas processuais. O embargante sustenta a existência de contradição, omissão e obscuridade no acórdão, notadamente quanto à compensação da ausência de reserva técnica com gratificação de atividade complementar, à suposta invasão da competência legislativa municipal e ao não enfrentamento de argumentos relacionados à jornada de trabalho e à alegada inconstitucionalidade. Requereu, ainda, o prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição entre seus fundamentos e dispositivo; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise de argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia; (iii) determinar se a decisão apresenta obscuridade que prejudique sua compreensão e execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a suprir vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão de mérito ou à reapreciação de fundamentos rejeitados no acórdão.

Não há contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, que reconheceu a legalidade da condenação do Município ao pagamento de horas extras pela inobservância da reserva técnica prevista na Lei Federal nº 11.738/2008, afastando a alegação de violação à competência legislativa municipal e à Súmula Vinculante 37 do STF.

A alegação de que a gratificação de atividade complementar já compensaria a ausência da reserva técnica não prospera, pois tal gratificação não contempla todas as atividades extraclasse exigidas do docente, como reuniões, elaboração e correção de atividades, e outras tarefas pedagógicas previstas na legislação federal.

Não há omissão, pois o acórdão enfrentou os argumentos relevantes e afastou, de forma fundamentada, as teses do embargante quanto à jornada de trabalho, à compensação mediante gratificação e à ausência de alegação de inconstitucionalidade.

Inexistente obscuridade, pois o julgado possui fundamentação clara, coerente e inteligível, permitindo sua compreensão e execução.

Quanto ao prequestionamento, reconhece-se que as matérias constitucionais e infraconstitucionais foram analisadas de forma suficiente, não sendo exigido pronunciamento expresso sobre cada dispositivo legal mencionado, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A contradição que autoriza embargos de declaração exige incongruência entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, e não se confunde com a interpretação divergente das partes.

A omissão relevante é aquela que recai sobre ponto essencial ao julgamento e expressamente suscitado, não se exigindo manifestação sobre todos os argumentos ou dispositivos legais mencionados.

A obscuridade ensejadora de embargos exige falta de clareza que prejudique a compreensão ou execução do julgado, não se confundindo com eventual complexidade da matéria.

O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, desde que a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida no acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 489 e 1.022; Lei nº 11.738/2008.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, EDcl no MS 21315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000534-93.2018.8.05.0183
, em que figuram como embargante
MUNICIPIO DE OLINDINA
e como embargado
MARIA AINGLIS MENDES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, 17 de Dezembro de 2024.